Tribunal: TJDFT
Processo: 0723423-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723423-86.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WALISSON MENDANHA SOUZA DE MORAIS RECORRIDA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do apelante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido. 3. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita). 4. No caso concreto, a sentença limitou-se a reconhecer a validade da cédula de crédito bancário e as planilhas de cálculos colacionadas aos autos e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução. 5. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada. (art. 28 da Lei no 10.931/04) 6. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão foi proferido sem a devida valoração das provas acostadas aos autos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 940 do Código Civil, argumentando que o recorrido está usando de má-fé ao cobrar por dívida sem ressalvar o que foi adimplido pelo recorrente; c) artigo 85, § 2o do CPC, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos parâmetros previstos na referida norma legal, por ter ajuizado demanda que, antecipadamente, sabia ser indevida. Ao final, requer, que todas as publicações e notificações sejam feitas em nomes dos advogados Valdemar Silva de Sousa, OAB/DF, 54831, e Carlos Roberto Neves de Carvalho OAB/DF 41.670 (ID 58380799). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, necessariamente, em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447-A, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061-S (ID 58862728). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “A valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos arts. 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão, ficando, ainda, devidamente observado o disposto no art. 373 do CPC, na medida em que ambas as partes dispuseram de igualdade de condições para a produção das provas que entenderam cabíveis” (AgInt no AREsp n. 2.207.695/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao aludido malferimento ao artigo 940 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O Apelado colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário assinada pelo Apelante, as planilhas e o demonstrativo do débito que mostram o valor da dívida. O devedor, por sua vez, limitou-se a afirmar que o título é inexigível, sem apontar eventual erro na planilha colacionada aos autos. Diante do aduzido, não vislumbro incorreção nos valores apontados pelo credor, havendo certeza, liquidez e exigibilidade do título. (...) Portanto, as informações constantes do “recibo de venda e pagamento com arras penitencias” e da cédula de crédito bancário não são conflitantes, mas sim complementares, devendo ser destacado que, em ambas, o valor financiado e as parcelas foram as mesmas. Assim, o devedor não comprovou qualquer pagamento a mais do que o constante no título executivo à título de entrada, razão pela qual deve prevalecer os termos do contrato firmado entre as partes” (ID 57352420). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto à aventada transgressão ao artigo 85, § 2o do CPC, porquanto referido dispositivo de lei e a tese de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios foram objetos de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações e notificações relativas ao recorrente sejam feitas em nomes dos advogados Valdemar Silva de Sousa, OAB/DF, 54831, e Carlos Roberto Neves de Carvalho OAB/DF 41.670 (ID 58380799), e as referentes à recorrida sejam realizadas, necessariamente, em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447-A, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061-S (ID 58862728). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025